Tribunal: STJ
Processo: 5003590-96.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594698 - RJ(2024/0081907-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RECIPALLET COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MATZENBACHER - RJ189230
ALEXANDRE SCHWARZ - SC048452
ALEXANDRE MATZENBACHER - DF079976
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e9a14d50-ace5-4c42-b3ac-0edea4397686

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594698 - RJ(2024/0081907-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RECIPALLET COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MATZENBACHER - RJ189230
ALEXANDRE SCHWARZ - SC048452
ALEXANDRE MATZENBACHER - DF079976
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RECIPALLET COMERCIO E
SERVICOS LTDA da decisão de fls.
em que conheci do agravo para não
491/495,
conhecer do recurso especial com base nos seguintes fundamentos: incidência da
Súmula 7 do STJ e divergência jurisprudencial prejudicada.
Nas razões recursais, a empresa agravante sustenta que o conhecimento do
recurso especial foi indevidamente obstado pela Súmula 7 do STJ, pois a parte não
busca reexame de provas, mas a mera conferência entre o acórdão recorrido e os
extratos juntados aos autos, o que afastaria o óbice.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 520).
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA55446408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:48
Código de Controle do Documento: 0bedc5e9-fe97-40de-98e0-be5d6115c0b5

Da leitura dos autos, observo que o agravo interno não merece prosperar,
pois não vislumbro razões para reformar a decisão agravada nos argumentos nele
apresentados.
Conforme consignado na decisão, o TRF da 2a Região assim se manifestou
(fls.
):
229/230
Em que pesem os documentos carreados a estes autos (EV. 1 - TRF2)
pela agravante, conforme expresso no acórdão recorrido, as informações
prestadas pela Receita Federal no EV. 30 ANEXO2 e EV. 41 ANEXO2,
ambos da Execução Fiscal, claramente afirmam que o contribuinte entregou
as declarações correspondentes ao tributo cobrado (SIMPLES NACIONAL)
em
portanto posteriormente aos vencimentos dos créditos
15/02/2015,
tributários (
a
- EV. 2 OUT2 fls.
da Execução
13/03/2009
21/01/2014
2/33
Fiscal). Assim, os documentos juntados pela parte agravante não se
mostraram aptos a ilidir as informações trazidas pela União Federal,
oriundas da autoridade fazendária.
Então, como se trata de tributo cujo lançamento se dá por
homologação, em
ocorreu a constituição definitiva do crédito
15/02/2015
tributário e como a Execução Fiscal foi ajuizada em
(EV. 2 OUT3
07/02/2017
fls. 1 da Execução Fiscal) e o despacho ordenando a citação foi proferido em
(EV. 4 da Execução Fiscal), portanto dentro do prazo de cinco
25/05/2017
anos previsto no
caput, do CTN, não há que se falar em prescrição.
art. 174,
Mencione-se também que o acórdão embargado consignou que a ora
embargante alegou que os créditos tributários cujos vencimentos ocorreram
até
estariam prescritos, uma vez que definitivamente
25/05/2012
constituídos mais de cinco anos antes da propositura da ação, uma vez que
as correspondentes declarações teriam ocorrido anteriormente à
mencionada data de vencimento, a partir dos mencionados documentos do
EV. 1 - TRF2, os quais, repise-se, não ilidiram as informações prestadas
pela Receita Federal no EV. 30 ANEXO2 e EV. 41 ANEXO2, ambos da
Execução Fiscal, conforme já abordado.
Contudo, observo que padeceu de omissão o v. voto, uma vez que,
presente se encontra o instituto da decadência, o qual não foi examinado,
sendo certo que: "As matérias de ordem pública (e. g. prescrição,
decadência, condições da ação, pressupostos processuais, consectários
legais, incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc.) não se sujeitam à
preclusão,
ser apreciadas a qualquer momento e de ofício
podendo/devendo
nas instâncias ordinárias. A saber: AgRg no R Esp. n. 1.348.012/MG,
Segunda Turma, relatora Ministra Assusete Magalhães, julgado em
Terceira Turma, relator Ministro Sidnei
16/6/2015; REsp n. 1.372.133/SC,
Beneti, julgado em
REsp. n.
Segunda Turma,
5/6/2014;
1.314.360/MG,
relator Ministro Herman Benjamin, julgado em
AgRg no
7/2/2013;
Segunda Turma, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 223.196/RS,
julgado em
relator Ministro Mauro
16/10/2012; REsp n. 1.809.145/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/5/2020,
". (STJ, AgInt no
relator Ministro
27/5/2020
AREsp n. 2.091.166/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
)
1/12/2022.
Documento eletrônico VDA55446408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:48
Código de Controle do Documento: 0bedc5e9-fe97-40de-98e0-be5d6115c0b5

O exame da CDA indica que os créditos foram constituídos por
declaração do contribuinte, portanto, infere-se não ter ocorrido, antes da
apresentação da declaração, a prática de qualquer ato idôneo, levado a
efeito pelo Fisco, apto a constituir os créditos em foco.
Por seu turno, a constituição dos créditos tributários deve se dar no
prazo definido no artigo 173, I do CTN, ou seja, 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
No caso os créditos se referem ao período de
a
13/03/2009
21/01/2014
- EV. 2 OUT2 fls.
da Execução Fiscal, portanto aqueles alusivos ao ano
2/33
de 2009 tiveram o início de seu prazo inicial para constituição, por
lançamento, em
e, por conseguinte, no dia
decaído
01/01/2010
02/01/2015,
estaria o direito de constituir as exações. Logo, quando da apresentação da
declaração, em
já havia escoado o prazo legal para o
15/02/2015,
lançamento de todos os créditos relativos ao ano de 2009. E, como dito, o
superveniente reconhecimento do crédito pelo contribuinte não permite fazer
renascer o direito do Fisco de exigir o tributo extinto (art. 156, VI do CTN).
Ressalto que a exclusão dos créditos acima mencionados não implica
em nulidade da CDA, posto que a fixação do valor do crédito devido
depende de meros cálculos aritméticos, e Ambas as turmas da Seção de
Direito Público preconizam que, decotadas as parcelas englobadas na CDA
tidas por ilegais na sentença, é desnecessária a substituição do título
executivo, uma vez que a execução pode prosseguir mediante simples
cálculo aritmético, conforme
na sistemática do
-
REsp 1.115.501/SP,
art. 543
C do CPC. Precedentes: AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1428620/PE,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
AgRg no
19/02/2015;
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AREsp 314.081/RS,
?. (STJ, AgRg no
Rel. Ministro BENEDITO
20/02/2015
AREsp 562.044/SP,
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
18/08/2015,
27/08/2015)
[...]
Do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento aos embargos
de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a
decadência dos créditos alusivos ao ano de 2009, condenando a Agravada
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo nos menores percentuais
previstos nos incisos do §3° do
do CPC, observado o contido no §5°
art. 85
do mesmo preceptivo legal, a incidirem sobre o valor atualizado dos créditos
excluídos da execução, nos termos da fundamentação.

Como se vê, a Corte Regional concluiu que os créditos tributários não estão
prescritos porque a sua constituição definitiva ocorreu em
com a entrega
15/2/2015,
das declarações ao Fisco, e a execução fiscal foi ajuizada em
dentro do
7/2/2017,
prazo de cinco anos previsto no
, do Código Tributário Nacional (CTN).
art. 174, caput
Também destacou que a entrega das declarações ocorreu em 15/2/2015,
posteriormente aos vencimentos dos créditos tributários, o que torna improcedente a
alegação de prescrição.
Desse modo, entendimento diverso, conforme pretendido
notadamente
–
quanto à data da entrega das declarações, se anterior ou posterior ao vencimento da
obrigação
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
–,
Documento eletrônico VDA55446408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:48
Código de Controle do Documento: 0bedc5e9-fe97-40de-98e0-be5d6115c0b5

circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas,
e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de
.
simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto
Documento eletrônico VDA55446408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:48
Código de Controle do Documento: 0bedc5e9-fe97-40de-98e0-be5d6115c0b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.594.698 / RJ
Número Registro: 2024/0081907-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137154720174025101 137154720174025101 50035909620234020000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RECIPALLET COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE MATZENBACHER - RJ189230
ALEXANDRE SCHWARZ - SC048452
ALEXANDRE MATZENBACHER - DF079976
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) - AUSÊNCIA
DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA PRÉVIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RECIPALLET COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE MATZENBACHER - RJ189230
ALEXANDRE SCHWARZ - SC048452
ALEXANDRE MATZENBACHER - DF079976
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56083696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:47
Código de Controle do Documento: 635f0269-e968-44a8-928f-018a28618608

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:47
Código de Controle do Documento: 635f0269-e968-44a8-928f-018a28618608